Tribunal: TJES
Processo: 5000255-60.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000255-60.2020.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO BARBOZA FERREIRA
RECORRIDO: MARIA HELENA MONTEIRO
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000255-60.2020.8.08.0069

RECORRENTE:

HELIO BARBOZA FERREIRA
.

RECORRIDO:

MARIA HELENA MONTEIRO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. PUBLICAÇÃO DE MONTAGENS DE FOTOS DO AUTOR COM A REQUERIDA EM FACEBOOK SUGERINDO QUE AMBOS MANTINHAM UM RELACIONAMENTO AMOROSO. AUTOR QUE É CASADO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO AMOROSA EXTRACONJUGAL DO AUTOR COM A REQUERIDA E TAMBÉM COM TERCEIRA PESSOA. NÃO COMPROVADO ABALO À HONRA OU IMAGEM DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
HELIO BARBOZA FERREIRA
em face de
MARIA HELENA MONTEIRO
.

Em síntese, a parte autora alega que a sua vizinha fez diversas postagens ofensivas e difamatórias em seu Facebook, o que acarretou inúmeras ligações de amigos e parentes para saberem o que estava acontecendo.

Sustenta que a requerida inseriu em seu perfil na rede social Facebook, diversas montagens de fotos suas ao lado do requerente, induzindo a quem entrasse em seu perfil, a acreditar que estes estavam em um relacionamento sério. Ocorre que o requerente é casado há mais de 20 anos, e os atos da requerida estão abalando o matrimônio.

Em audiência (ID 2954080), a requerida alegou ter tido um relacionamento amoroso com o autor por muito tempo, bem como nega ter feito as montagens e a respectiva publicação.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, confirmo a TUTELA DE URGÊNCIA e ACOLHO EM PARTE o pedido autoral para determinar que a REQUERIDA retire imediatamente e integralmente o conteúdo indicado nos autos (Id. 3964220), bem como se abstenha de publicá-las novamente, sob pena de multa.

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID 2954083, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a simples postagem de imagem sem autorização configura violação ao direito de imagem, sendo passível de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O recorrente alega que teve a sua imagem violada pela publicação da recorrida.

Todavia, não traz aos autos elementos capazes de comprovar os eventuais danos causados pela mencionada publicação, vez que, comprovado nos autos que este já manteve dois casos extraconjugais, sendo um deles com a vizinha ora recorrida, não havendo, portanto, que se falar em abalo de sua imagem ou honra.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.